Tribunal: TJDFT
Processo: 0741182-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Petição do próprio condenado. Revisão criminal. Falta dos requisitos.
Se o pedido objeto da petição - sem qualquer elemento probatório e sem fundamento - não preenche os requisitos para ser recebido como revisão criminal, não se o admite. Petição criminal indeferida.